Tribunal: TJBA
Processo: 8001016-48.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001016-48.2019.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO QUE DECIDIU A APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA ESTADUAL TEMA 1002 DO STF. 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. Tema 1002 do STF. Juízo de retratação realizado. Apelação a que se dá provimento. Novamente vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8001016-48.2019.8.05.0137, da comarca de Jacobina, em que é apelante a DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e em que é apelado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REALIZAR o juízo de retratação, de modo a revisar o julgamento anterior e então DAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça